Tribunal: STF
Processo: ARE 1452480
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. RECEITA FEDERAL. POSSIBILIDADE. TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. MLAT. COOPERAÇÃO JURÍDICA. GESTÃO FRAUDULENTA. OPERAÇÃO IRREGULAR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 7.492/86. EVASÃO DE DIVISAS. DELITO CARACTERIZADO. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISUM REFORMADO. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO.



    1. A simples alegação de que os fundamentos da decisão não são plausíveis não é suficiente para infirmá-los, mormente quando o julgado está assentado em premissas fáticas e legais, não havendo qualquer violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal c/c art. 381, inc. III, do CPP. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, nos termos da Súmula n° 438 do STJ. 3. Depreende-se do feito que a peça se encontra formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do CPP, não havendo falar em inépcia. 4. Não há sigilo a ser quebrado em relação ao BACEN, pois é dever da Autoridade Monetária conhecer e supervisionar toda e qualquer atividade de natureza bancária, a fim de assegurar o perfeito funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. 5. Nem todos os documentos redigidos em língua estrangeira carecerão de tradução, mas somente aqueles que se fizerem necessários, consoante preceitua o art. 236 do CPP. 6. A documentação obtida por meio de acordos internacionais de cooperação, in casu, o MLAT, tem válida e regular aplicação no país requerente, não havendo falar em ilicitude na ausência de mídia eletrônica referente aos dados financeiros colacionados ao feito. 7. Deve ser mantida a sentença quanto ao afastamento da incriminação dos acusados pela conduta tipificada no art. 4°, caput, da Lei n° 7.492/86 porque, quando se verifica a operação irregular de instituição financeira, como no caso em tela, a conduta se amolda tão somente ao tipo penal inscrito no art. 16 da Lei n° 7.492/86. Precedentes. 8. O entendimento assente na jurisprudência de que a criação de uma estrutura organizacional análoga à instituição financeira regular, que tenha realizado diversas operações financeiras - o que supostamente teria ocorrido no presente caso -, configura um crime permanente, afastando a incidência da continuidade. 9. Tendo em conta a pena aplicada ao delito do art. 16, constata-se, de plano, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 10. Quanto ao delito do art. 21, esta Corte vem manifestando o entendimento de que o tipo penal em questão destina-se, precipuamente, ao administrador da instituição financeira, ou agente a ele equiparado, o qual tem o dever legal de prestar as referidas informações ao órgão competente, não se aplicando àquele que não possui qualquer dever legal de cumprir tais exigências, tampouco àquele que passa a gerir instituição financeira clandestina. 11. A venda de dólares para clientes brasileiros no mercado paralelo, à margem do sistema bancário oficial, transitando pela conta dos denunciados no exterior, caracteriza o delito do art. 22, parágrafo único, la parte, da Lei n° 7.492/86. 12. Não estando configurado o crime antecedente, deve ser mantida a absolvição dos réus quanto ao delito de lavagem de dinheiro, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 13. Decisum reformado. Condenação. 14. Reconhecida a prescrição das condutas praticadas antes de 17/01/2000.” (documento eletrônico 26, pp.52-53).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram assim ementados:



    “PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS. COOPERAÇÃO JURÍDICA. GESTÃO FRAUDULENTA. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUTORIA. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO MANTIDO.



     1. A autoria de Delmar não foi analisada no acórdão, omissão sanada nos presentes embargos. A absolvição quanto aos crimes dos arts. 40 e 16 da Lei 7 .492/86 de gestão fraudulenta deve ser mantida, pelos mesmos fundamentos expostos no voto condutor em relação aos corréus. 



    2. No que concerne ao crime do art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei n0 7.492/97, deve ser igualmente mantida a absolvição de Delmar, pois, dos elementos colhidos na instrução, não se demonstrou que tivesse qualquer ingerência sobre envio de divisas ao exterior, não havendo comprovação do dolo. 



    3. Os demais pontos trazidos pelas partes foram devidamente analisados pelo Colegiado, não havendo motivos para se adentrar, novamente, no mérito das questões já decididas.



     4. A rediscussão do mérito se revela manifestamente injustificável nesta via processual. 



    5. Acolhidos parcialmente os embargos dos réus e acolhidos os embargos do MPF, apenas para analisar a autoria do réu Delmar, mantendo-se a sua absolvição de todas as imputações, sem alterar o teor do acórdão embargado nos demais tópicos.(documento eletrônico 32,pp.16-17). 



     



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5°, X, XII, LIV,LV e LVI; 13, 48, XIII, 68, §1°; 93, IX; e, 192 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, os recorrentes cingiram-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizarem de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023).



    Outrossim, os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” 



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Por fim , para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 695.721-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE TRIBUTO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. 1. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 24. Crédito tributário constituído previamente à denúncia por crime contra a ordem tributária. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 716.904-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607.194-AgR/CE, de minha relatoria)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator